Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715864-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LECTICIA LOBOFILHO MOL DECISÃO 1. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230308008, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movida contra LECTICIA LOBOFILHO, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos pela impugnante. 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 71186558). 3. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 734827-55.2022.8.07.0001) verifica-se que no dia 16/5/2025 foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC (id. 237178487 – autos originários). 4. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora